Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-39.2023.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002491-39.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL CASTRO RODRIGUES - CPF: 060.547.071-59 (APELADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MAURICIO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 606.520.073-50 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MAURICIO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 606.520.073-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), CINTIA SOUSA (ASSISTENTE), GILSON COSTA DOS SANTOS (ASSISTENTE), NEIDE PEREIRA PINTO DA CRUZ - CPF: 000.200.961-78 (ASSISTENTE), CLEITON MATEUS DE LARA MIRANDA - CPF: 062.165.881-25 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL CASTRO RODRIGUES - CPF: 060.547.071-59 (APELANTE), MAURICIO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 606.520.073-50 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS RÉUS
GABRIEL
E
MAURÍCIO
E, DE OUTRO LADO, DESPROVEU O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELOS DOIS RÉUS E PELA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO. RECONHECIDA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO EM RELAÇÃO APENAS AO PRIMEIRO APELANTE. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO OUTRO INSURGENTE POR TAL DELITO. PENAS-BASES DO SEGUNDO RÉU QUE MERECEM SER READEQUADAS. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE COM FULCRO NOS MESMOS ARGUMENTOS. CARACTERIZADO O
BIS IN IDEM
. MANTIDA A DEPRECIAÇÃO APENAS DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO SEGUNDO APELANTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO AO PRIMEIRO CONDENADO. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS DEFENSIVOS E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelos dois réus e pelo Ministério Público contra sentença proferida por Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou os acusados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei 11.343/06), estabelecendo penas e regimes diferentes.

II. Questão em discussão

2. A análise recursal perpassa pela alegada insuficiência probatória para a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico (apenas primeiro apelante) e associação ao narcotráfico (para os dois sentenciados), bem como pela adequação das penas aplicadas ao segundo réu, sob o argumento de que na primeira fase houve
bis in idem
na valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente e da possibilidade de ser beneficiado com a redutora de pena do §4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, almejando, ainda, o Ministério Público o agravamento do regime prisional estabelecido ao primeiro condenado.

III. Razões de decidir

3. Restaram comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas em relação ao primeiro apelante, especialmente por meio de laudo toxicológico definitivo, apreensões de porções de drogas e depoimentos de policiais civis que participaram das diligências no caso em apreço.

4. A insuficiência de provas aptas a demonstrar a estabilidade e permanência do primeiro apelante com o corréu e outros indivíduos justifica a sua absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

5. Em relação ao segundo apelante, os relatórios de busca e apreensão e investigação, a quebra do sigilo de dados de seu aparelho celular e a oitiva judicial dos policiais civis que atuaram na fase inquisitiva não deixam dúvidas de que estava associado de forma estável e permanente a outros indivíduos com o objetivo de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, sendo apontado, inclusive, apontam como “disciplina” da organização criminosa Comando Vermelho, a inviabilizar a sua absolvição pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

6. Correção da dosimetria das penas do segundo apelante, afastando o
bis in idem
resultante da valoração negativa dos vetoriais judiciais da personalidade do agente e da conduta social com base em fundamentação idêntica, aplicando-se o recrudescimento das sanções basilares apenas pela conduta social, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

7. Demonstrada a dedicação do segundo apelante a atividades criminosas e que integra organização criminosa, não há como beneficiá-lo com o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06), ainda mais porque, concomitantemente ao tráfico de drogas, também foi condenado por associação ao narcotráfico.

8. Fixada a pena do primeiro apelante em
quantum
inferior a 08 anos e não tendo havido a depreciação de nenhum dos vetores judiciais do art. 59 do CP ou do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, escorreita a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP, a inviabilizar o acolhimento da pretensão ministerial.

4. Dispositivo e tese

8. Provisão parcial aos recursos defensivos, para absolver o primeiro apelante do crime de associação ao narcotráfico e para readequar as sanções basilares do segundo apelante, afastando-se, na primeira fase da dosimetria, a negativação da personalidade do agente. Recurso ministerial desprovido.

Teses de julgamento
:

“A depreciação de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP com fulcro em motivações idênticas, caracteriza o indevido
bis in idem,
tornando de rigor o afastamento da valoração negativa de uma delas. A constatação de que o acusado possui papel de confiança e relevância em organização criminosa, exercendo a função de “disciplina”, demonstra uma conduta social desajustada, a justificar o incremento de sua pena base. Para a condenação pelo crime de associação para o tráfico exige-se a comprovação de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, não configurando o mero concurso de pessoas no tráfico a caracterização da
societas sceleris
. O reconhecimento do tráfico privilegiado depende da primariedade e ausência de maus antecedentes do réu, bem como da inexistência de evidências de sua dedicação a atividades criminosas e de que integre organização criminosa”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 69; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e §4º, 35,
caput
.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC 660.469/SC; STJ, HC 404.507/PE; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Enunciado n. 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MAURICIO RODRIGUES DE JESUS

GABRIEL CASTRO RODRIGUES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAURICIO RODRIGUES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
MAURICIO RODRIGUES DE JESUS
e
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
, bem como pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1002491-39.2023.8.11.0045, que os
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
, sendo o
PRIMEIRO
sancionado com
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e o
SEGUNDO
com
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.277 (um mil, duzentos e setenta e sete) dias-multa
, cada um na mínima fração prevista em lei.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 199772860
, o apelante
MAURICIO RODRIGUES DE JESUS
almeja a
absolvição

dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, sob o viés da insuficiência probatória,
asseverando não terem sido produzidos elementos aptos a demonstrar o seu envolvimento com o comércio malsão e o vínculo de estabilidade e permanência a caracterizar a associação voltada para o cometimento do narcotráfico, tampouco foi acostado aos autos o laudo definitivo de constatação da droga apreendida, a afastar a materialidade delitiva.

Já o apelante
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
,
valendo-se das razões recursais de ID 208221688, requer a
absolvição
do crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06
, ao argumento de que os elementos colhidos em juízo não são capazes de demonstrar a estabilidade, permanência e o vínculo associativo entre si e o corréu, voltado para o comércio malsão; a
readequação de suas penas-bases
, sob a alegação de que os vetores judiciais da
conduta social
e da
personalidade do agente
foram valorados negativamente com fulcro na mesma fundamentação, a caracterizar o
bis in idem
; e a
incidência da causa diminutiva do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, ante o preenchimento dos requisitos legais.

A seu turno, servindo-se das razões recursais de ID 199772866,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pugna tão somente pela
fixação do regime inicial
fechado
ao condenado
Mauricio Rodrigues de Jesus
, sustentando que, nada obstante a pena a ele imposta não tenha ultrapassado o patamar de 08 (oito) anos, as circunstâncias dos crimes cometidos “
são extremamente graves e justificam a alteração do regime inicial para o fechado”.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
no ID 210244660 e pelo apelado Maurício Rodrigues de Jesus no ID 222067158, o i. órgão ministerial de 1.º grau e a i. defesa técnica rechaçam as pretensões da parte adversa, pleiteando o desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o parecer de ID 231084165, opina pelo
desprovimento
dos recursos
defensivos
; por outro lado, pelo
provimento
do apelo
ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer, de início
, que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos interpostos pelos réus e pela acusação, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
MAURICIO RODRIGUES DE JESUS
e
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
foram denunciados, processados e
condenados
pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, pois, no dia 14/02/2023, por volta das 21h, no conjunto de quitinetes situado na avenida Tocantins, bairro Cidade Nova, na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, venderam, expuseram à venda, trouxeram consigo e guardaram drogas [cocaína], sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de terem se associado entre si e com outros indivíduos para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o comércio malsão.

Inconformados com o édito condenatório, os sentenciados
MAURICIO RODRIGUES DE JESUS
e
GABRIEL CASTRO RODRIGUES,
bem como o
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorreram perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas pelas partes em suas respectivas razões recursais.

1.

DOS RECURSOS DEFENSIVOS:

1.1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, FORMULADO EXCLUSIVAMENTE POR
MAURÍCIO RODRIGUES DE JESUS
:

O apelante
MAURÍCIO
pugna ser absolvido do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, ao argumento de que não foi acostado aos autos o laudo definitivo de constatação da droga apreendida, a afastar a materialidade delitiva, e os elementos probatórios arrecadados no curso da instrução são insuficientes para demonstrar o seu envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.
Contudo, sem razão
!

Com efeito, a Lei n.º 11.343/06 estabelece que, em regra, é exigido o exame toxicológico definitivo para se aferir a materialidade da conduta. Todavia, a existência de laudo preliminar em que certificadas a natureza e quantidade do narcótico, com juízo de certeza idêntico ao laudo definitivo, desde que elaborado em
procedimento e com conclusões equivalentes
, é documento hábil à comprovação da ocorrência material do tráfico.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que,
"embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação
, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal
"
(AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). Destaquei.

In casu
, diversamente do que alega a i. defesa, a
materialidade do tráfico de drogas
está devidamente comprovada por meio do
laudo definitivo de constatação da droga apreendida
(ID 199772796), que atestou a presença de
10,4g (dez gramas e quatro decigramas) de COCAÍNA
nas porções confiscadas na cena do crime, bem como mediante o auto de prisão em flagrante delito (ID 199784170), o boletim de ocorrência (ID 199784172), o auto de apreensão (ID 199784174), o exame de constatação da droga apreendida (ID 199784188), o relatório de busca e apreensão (ID 199784189), os relatórios de investigação (ID 199784190 e ID 199772838) e as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, o apelante
MAURICIO RODRIGUES DE JESUS
, que na delegacia utilizou-se da garantia constitucional ao silêncio, em seu interrogatório judicial negou veemente a prática do narcotráfico, sustentando que somente estava próximo ao local dos fatos porque tinha ido buscar um lanche e que correu com a chegada da polícia pois ouviu disparos de arma de fogo e se assustou, não tendo sido encontrada droga alguma em sua posse. Além disso, aduziu que não estava associado ao codenunciado para o cometimento do tráfico e sequer o conhecia. Por fim, disse que já foi processado anteriormente por envolvimento com o comércio malsão.

O corréu
Gabriel Castro Rodrigues
, que extrajudicialmente também optou por manter-se silente, em audiência confessou apenas a prática do tráfico de drogas, asserindo que as porções de cocaína apreendidas em seu poder no dia do flagrante destinavam-se ao consumo próprio e as de pasta-base à venda, negando, todavia, que estivesse associado a
MAURICIO
ou a outras pessoas para a prática do narcotráfico. Acrescentou que conhecia o coacusado apenas de entrega de lanches.

A seu turno, o investigador
José Barbosa Trajano
, perante a autoridade judiciária, declarou ter participado da prisão dos sentenciados, destacando que o corréu
Gabriel
já estava sendo investigado há aproximadamente um ano pela suposta prática de crimes como homicídio, tortura e tráfico, mas que sempre conseguia escapar do cerco policial. Desta feita, quando os agentes estatais foram informados por colaboradores que tal sujeito estava atuando em um complexo de quitinetes, começaram a fazer campanas no local e presenciaram ele comercializando drogas.

Prosseguiu dizendo que, no dia do flagrante, parte da equipe policial entrou pela frente daquele conjunto de moradias e deu voz de prisão a
Gabriel
, que desacatou a ordem de parada e saiu correndo, subindo o telhado de uma casa, contudo, ao tentar pular o último muro, acabou capturado e detido. Acrescentou que
MAURICIO
estava juntamente com o coacusado, tendo os dois empreendido fuga na ocasião. E, realizada a busca pessoal, com
Gabriel
foram encontrados sete pinos de cocaína, sete pedaços de pasta base e o valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), enquanto com
MAURICIO
apreendido apenas um celular.

Corroborando o policial civil
João Cleberson Rodrigues Soares
, ao depor na fase processual, narrou que o corréu
Gabriel
estava sendo investigado há um tempo por suspeitas de que seria integrante do Comando Vermelho, em que atuava como disciplina, e estaria envolvido com outros delitos de natureza grave, como tortura, homicídio e narcotráfico, existindo, inclusive, um mandado de prisão em aberto no nome dele, mas que, até então, não tinham conseguido capturá-lo, pois ele sempre estava mudando de endereço.

Assim, quando receberam a informação de que toda noite tal agente e outros traficantes comercializavam entorpecentes em um conjunto de quitinetes conhecido como Vila do Chaves, onde sabidamente é ponto de tráfico, os agentes estatais montaram uma equipe para verificar a veracidade dessa notícia, constatando que
Gabriel
e
MAURICIO
há pelo menos trinta dias, que foi período em que realizaram essa investigação, estariam associados para o fim de praticar a mercancia espúria naquela localidade.

Com isso, na fatídica data, uma equipe ficou fazendo a vigilância do local, no intuito de flagrar os suspeitos vendendo narcóticos e, quando decidiu fazer a abordagem, os investigados notaram a presença da polícia e empreenderam fuga para os fundos daquele complexo de quitinetes, onde foram capturados por outras duas equipes que estavam fazendo o cerco naquela parte. Na ocasião, no bolso do coacusado foram encontrados alguns pinos de cocaína e algumas pedras de pasta base, prontos para a venda. Por sua vez, com
MAURICIO
nada foi localizado, acreditando o testemunhante que esse sujeito tenha descartado seus entorpecentes no momento da fuga.

Essa compreensão fática também foi ajustada na etapa administrativa pelos dois policiais civis citados (ID 199784175 e ID 199784176), ao afirmarem “
Que no dia da prisão receberam a informação de que o suspeito estava no local vendendo drogas na companhia de outros traficantes, como (...) Mauricio Rodrigues de Jesus, este último conduzido para a delegacia, pois empreendeu fuga no momento da abordagem (...) Que durante campana policial fora observado que Gabriel Castro Rodrigues, se associava com Mauricio Rodrigues de Jesus para a mercancia do entorpecente, acrescenta que o primeiro (Gabriel) tem a função de pegar o entorpecente com o Comando Vermelho, posteriormente faz a distribuição para outros traficantes venderem”
, tendo
João Cleberson Rodrigues Soares
acrescentando, ainda, “
Que durante as campanhas a equipe PJC observou o suspeito MAURICIO vendendo entorpecente”
.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais civis tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, é o
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, enumeradas as provas orais constantes dos autos, nota-se que as declarações uníssonas e coerentes dos policiais que realizaram o flagrante, colhidas sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, quando assumiram o compromisso legal de dizerem a verdade, aliadas às circunstâncias da prisão e à apreensão de
10,4g (dez gramas e quatro decigramas) de COCAÍNA
na posse do corréu
Gabriel
, que empreendeu fuga juntamente com o ora apelante, quando avistaram a guarnição e que, segundo o trabalho investigativo, comercializavam narcóticos juntos naquele complexo de quitinetes,
constituem elementos aptos e suficientes para a certeza da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 por
MAURICIO RODRIGUES DE JESUS
,
de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de meros usuários de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
MAURICIO RODRIGUES DE JESUS
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes.

Dessa forma,
inviabiliza-se
o deferimento da pretensão absolutória.

1.2.

DO PLEITO COMUM AOS RÉUS, DE ABSOLVIÇÃO DO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

D’outro norte, os sentenciados
MAURICIO
e
GABRIEL
pretendem a absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, sob o viés da insuficiência probatória, asseverando que as provas produzidas em juízo não demonstram de forma irrefutável o vínculo associativo e permanente voltado para o cometimento do narcotráfico.

Como é cediço,
o
crime de associação para o tráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e no artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o
simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

In casu
, ao revés do quanto sustentado pela defesa, o acervo probatório
revela com
segurança a presença do
ânimo associativo permanente e estável
entre o apelante
GABRIEL
e terceiros indivíduos, que se organizavam
habitualmente
para a prática e o desenvolvimento do tráfico de drogas, cumprindo frisar que as provas documentais angariadas na fase inquisitiva, corroboradas que estão pela prova oral colhida durante a instrução criminal, denotam que a
congregação de vontades e esforços era

sólida
,
permanente

e com

divisão de tarefas bem delineada
.

E, ainda que a sua i. defesa técnica alegue nas razões recursais que “
vale mencionar que na denúncia feita pelo Ministerial, denuncia o apelante e corréu Maurício juntos no crime associação ao tráfico,
não citando terceiros ou outros
”
(ID 208221688 - pág. 2), tal fato não condiz com a verdade, uma vez que logo no início da incoativa o
Parquet
afirma que “
(...) os denunciados
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
e
MAURÍCIO RODRIGUES DE JESUS
(...) estavam associados entre si e
com outros indivíduos
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006”
(ID 199772769 – pág. 1), de modo que não há falar em eventual nulidade por ofensa ao princípio da correlação ou congruência.

Com efeito, consoante o constante no
Relatório de Busca e Apreensão n.º 2022.13.84418

GABRIEL CASTRO GOMES
ocupa um posto de relevância no Comando Vermelho, sendo membro de confiança do responsável geral dessa facção em Lucas do Rio Verde/MT, assim como do gerente do narcotráfico, fazendo a distribuição da droga e o recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico para a organização criminosa.

Veja-se o teor do aludido documento:

“
Os Investigadores de Polícia que ao final assinam vem por meio desse relatório policial comunicar que vem investigando o traficante e integrante da associação criminosa comando vermelho por nome GABRIEL CASTRO RODRIGUES vulgo Castro; tendo em vista estar comercializando drogas nessa cidade de Lucas do Rio Verde MT. Cabe salientar que
Castro assim como outros traficantes da associação criminosa comando vermelho vem oferecendo drogas de forma escancarada como se estivesse na feira livre inclusive na rede social, cito no status de seu whatsapp em qualquer hora do dia ou da noite
.

As investigações apontam juntamente com as informações seguras de colaboradores que o traficante Castro
além de ser integrante da referida associação criminosa comando vermelho exerce a função de disciplina na referida facção sendo um dos braços fortes do cv para o responsável geral pelo comando vermelho em Lucas do Rio Verde por nome Leonardo de Jesus vulgo CH, assim como também para o gerente do tráfico de drogas Tallison vulgo branquilin, branquinho ou mano filho
.

Cabe salientar que Castro é citado no relatório número 2022.13.18992 por sendo suspeito pela autoria do homicídio de GUSTAVO BRITO CAMARGO em 20/03/2021 a mando do CV.

No print,
no status do whatsapp aparece Castro oferecendo droga de natureza maconha
.

Vale salientar que é observado que é visível que Castro prática o comportamento em querer vender a droga.

Castro é observado reiteradamente participando de grupos na rede social WhatsApp fechada criados de forma específica para os vendedores de drogas do CV.

As investigações apontam que
Castro está vendendo drogas tanto de forma delivery, assim como também mantém em depósito drogas em sua edificação

localizada no endereço
na rua Manaus Bairro Industrial na empresa de nome "chapeação Paraná "
sendo que Castro se mudou da kit net do bairro bandeirantes depois que torturaram o usuário de drogas WELLINGTON PESSOA com dois tiros um em cada mão (conforme bopjc de número 2022.307880) já que uma equipe diligenciou até a referida kit net para efetuar sua prisão mas Castro já havia empreendido fuga.

A equipe de investigadores recebeu a informação de colaboradores que
Gabriel é responsável pela guarda das armas da facção comando vermelho,
sendo que uma das armas de fogo que está na sua posse pertence ao agente penal Leandro Aparecido Barcellos a qual foi furtada no dia 27/07/2022 conforme noticiado no boletim de número 2022.204582, importante salientar que Gabriel Castro ainda postou um vídeo onde ele exibe a pistola do agente prisional. (vídeo em Anexo)

Castro faz a distribuição e recolhe do dinheiro do tráfico de drogas para o gerente Thalisson vulgo branquilin
” (ID 199784189).

Ademais, depreende-se do
Relatório de Investigação n.º 2023.13.35104
(ID
199772838)
que, realizada a análise do aparelho celular apreendido juntamente com
GABRIEL
no dia do flagrante, foram colhidos diálogos e arquivos de mídia, “
incluindo discussões sobre aquisição, transporte e distribuição de substâncias ilícitas”
, que indicam estar ele associado a outros indivíduos com o objetivo de praticar, reiteradamente ou não o tráfico de drogas.

De acordo com o aludido documento, foram
capturadas conversas entre GABRIEL e um sujeito identificado como Sheik
, cujos
prints
encontram anexados no relatório,
que “
expõem claramente uma relação contínua e colaborativa no que diz respeito à comercialização de substâncias ilícitas na região de Lucas do Rio Verde”
, constatando-se uma estreita ligação entre os dois, “
revelando uma parceria que transcende o âmbito casual e pontual”
, uma vez compartilham informações acerca da venda dos narcóticos e da prestação de serviços de entrega dos produtos ilícitos comercializados.

Em um dos trechos,
GABRIEL
informa a Sheik que está com cocaína (“raio”) e pasta base (“gorda) para vender e solicita que, caso esse indivíduo saiba de alguém que esteja querendo comprar, é para passar o contato dele (
“Tô ntv do raio e da gorda. Qualquer coisa liga nois”
). Em outro, questiona se Sheik possui cocaína (“
Tá ntv do raio”
), tendo este respondido que a dele já havia acabado (“
Meu acabou”
). E, em outra conversa, Sheik avisa
GABRIEL
quem tem um pedido de cocaína para fazer (“
Corre de pó aqui gay. 100”
).

Outrossim, em outro diálogo capturado, um indivíduo de nome Alex entra em contato com o ora apelante perguntando se este possui pasta base para vender e, ao receber a resposta afirmativa, pede para entregá-lo uma quantidade do referido narcótico até o dia 15, pois nessa data Alex irá receber um valor que repassará a
GABRIEL
(“
Int c solta 100 d gorda pra mim até o dia 15 daí dia 15 vou receber um Rex daí já te passo”
).

Além disso, no aparelho telefônico do sentenciado foi identificado “
um grupo de troca de mensagens no aplicativo WhatsApp, criado e moderado por LEONARDO DIAS ARAUJO, conhecido pelo apelido “Murilo” (...) utilizado como meio estratégico pelos membros do Comando Vermelho para facilitar a disseminação de informações pertinentes às suas atividades ilícitas”
. Nesse grupo, foram capturados trechos de conversas entre diversos sujeitos que indicam a “
troca de informações relacionadas à venda, distribuição e coleta de recursos financeiros provenientes de atividades ilegais”

A seguir transcrevo alguns dos diálogos capturados nesse grupo denominado “Irmão Lrv”:

“
TROPA D KAIO TA NA PISTA
:

*_Bom dia meus irmãos um forte abraços a todos. MURILO

*_Somos uma instituição progressiva membros do mesmo corpo

CV/MT/RL TROPA DA REGIÃO NORTE
”

“
Rafael
:

Alguém ntv do raio que entrega

Na avenida Brasil

50”

“
Rk

Alguém ntv 25g braw??”

E, ao término do relatório, os investigadores responsáveis pela quebra do sigilo de dados do aparelho telefônico concluíram que “
Gabriel Castro Rodrigues, um indivíduo que desempenha um papel de extrema relevância na organização criminosa Comando Vermelho
. As evidências reunidas até o momento demonstram que ele
não apenas está envolvido na venda de substâncias ilícitas, mas também atua como ‘disciplina’, exercendo a responsabilidade de aplicar penalidades internas aos membros do grupo
. (...) Gabriel Castro não se limita a uma única esfera criminosa. Ele está envolvido em um amplo espectro de atividades ilícitas, incluindo o tráfico de drogas, roubos e homicídios. Essa diversidade de crimes ressalta sua influência e destreza na execução de operações criminosas de diversas naturezas. (...)”
.

Em derradeiro, consta no
Relatório de Investigação n. 2023.13.10905
(ID 199784190) que um denunciante anônimo informou que toda noite um grupo de pessoas se reúne na Vila do Chaves para praticar o tráfico de drogas, fazendo uso de três armas de fogo, “
eles ficam sentados em um sofá que fica na frente das quitinetes, os suspeitos são BRUNO DA SILVA BRAGA E
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
”
, sendo que, no dia 10/02/2023, foi dado cumprimento a uma ordem de busca e apreensão no local, sem êxito, o que fez tais pessoas se reunirem a noite naquele mesmo lugar para comemorar a frustração da diligência policial.

Conquanto tais elementos informativos ora cotejados tenham sido produzidos na esfera administrativa, a sua idoneidade – e consequentemente, o dolo associativo do apelante
GABRIEL
-, foi
corroborada em juízo
por meio dos depoimentos prestados pelos investigadores
João Cleberson Rodrigues Soares
e
José Barbosa Trajano
, os quais declararam que, durante as diligências empreendidas a partir da denúncia de que, no complexo de quitinetes de madeira, conhecido por Vila do Chaves, diversas pessoas estariam praticando a mercancia espúria diariamente, constataram que
GABRIEL
estava associado a outros traficantes com o objetivo de cometer o tráfico de drogas.

Além disso, os testemunhantes afirmaram que já estavam investigando o aludido sentenciado há aproximadamente um ano, por supostamente integrar a facção criminosa Comando Vermelho, na qual exercia a função de disciplina, e estar envolvido em outros delitos, como homicídio, tortura e narcotráfico.

A propósito,
friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
. Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

Desta feia, na presente hipótese, as peculiaridades que tangenciam o caso concreto, a exemplo dos
diálogos mantidos entre o apelante e seus correligionários
, assomados à constatação de que
integra um grupo de
whatsapp
denominado “Irmão Lrv”, em que um membro afirma “
Somos uma instituição progressiva membros do mesmo corpo - CV/MT/RL TROPA DA REGIÃO NORTE”
e há diversas conversas a respeito da comercialização de substâncias proscritas
, bem como o
depoimento dos policiais civis
que diligenciaram no caso, a meu ver, demonstram que
o dolo de GABRIEL CASTRO RODRIGUES extrapolou o mero concurso de agentes e adquiriu conotações de permanência e de estabilidade que caracterizam a
societas criminis
.

Nesses termos,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que estão comprovadas
, além da dúvida razoável, a materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas e a respectiva autoria do insurgente
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
.

Por outro lado,
em relação ao apelante
MAURICIO
RODRIGUES DE JESUS
, entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível
quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre ele e o corréu
e/ou outras pessoas para o fim de praticar a mercancia espúria.

Isso porque, não obstante os investigadores tenham afirmado nas duas fases da persecução penal que, durante os trinta dias que realizaram campanas nas proximidades do conjunto de quitinetes apontado por um dos colaboradores como local em que os acusados estariam praticando o narcotráfico, notaram que
MAURÍCIO
e corréu estavam associados para o fim de traficar,
não é possível extrair da prova oral e documental dos autos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os acusados adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, uma vez que nos relatórios de investigações e na quebra de sigilo de dados telefônicos nada foi capturado em relação
MAURÍCIO,
que eventualmente denotasse a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência,
impõe-se concluir pela absolvição em relação a tal conduta ilícita imputada
.

Assim, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pelas testemunhas compromissadas em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte do réu
MAURÍCIO
e outros agentes,
entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo do agente em se vincular a outras pessoal em uma
societas sceleris
, de rigor a
absolvição
do réu
MAURICIO
RODRIGUES DE JESUS
pelo crime tipificado
no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06
,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

2.3.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES, FORMULADO EXCLUSIVAMENTE
PELO RÉU
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
:

Ainda, vindica o apelante
GABRIEL
que suas penas basilares sejam reduzidas, pois alega que dois vetores judiciais do art. 59 do Código Penal foram depreciados com fulcro na mesma motivação, a caracterizar o
bis in idem
, razão pela qual entende que deve permanecer apenas uma das circunstâncias judiciais negativada, de modo que as sanções basilares ficam recrudescidas apenas na fração de 1/6 (um sexto).
Nesse ponto, o apelo defensivo é procedente
.

Com efeito, depreende-se da r. sentença que, ao realizar a dosimetria da pena em relação aos dois delitos pelos quais restou condenado o ora apelante, o MM. Magistrado singular, na primeira fase, depreciou as circunstâncias judiciais da
conduta social

e da
personalidade do agente
, recrudescendo a sanção em 1/3 (um terço), com fulcro nos seguintes fundamentos:

“
(...) o acusado exercia a função de ‘disciplina’, segundo prova oral e documental alhures citadas, denotando
personalidade
hostil e
conduta social
reprovável”.

Inicialmente, convém destacar que a pretérita discussão acerca da inaptidão do magistrado para analisar a personalidade do agente, por estar mais afeta aos ramos da psicologia, psiquiatria e da biologia, do que propriamente do Direito, não mais subsiste, uma vez que a jurisprudência se inclinou ao entendimento de que essa circunstância judicial “
resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais
, com base nos elementos probatórios dos autos
, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado
, independentemente de perícia
”
(HC 642.018/PE, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Sucede que, no caso ora em apreço, de fato, o juízo singular, embora apresentando adjetivos diversos para a conduta social [reprovável] e a personalidade do agente [hostil], utilizou-se da mesma fundamentação para negativar os dois vetoriais – o fato de o conjunto probatório ter revelado que o acusado
GABRIEL
exercia a função de “disciplina” na facção criminosa do Comando Vermelho -, aplicando, em consequência, para cada uma das circunstâncias judiciais a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de acréscimo às sanções basilares, o que atingiu o
quantum
correspondente a 1/3 (um terço), a caracterizar o indevido
bis in idem
.

Por outro lado, tal argumento vem sendo considerado pela jurisprudência apto ao recrudescimento da sanção basilar, pois a sua atuação de relevância e confiança na organização criminosa como “disciplina”, aplicando as penalidades internas aos membros que descumprem as regras do grupo, popularmente chamadas de
salve
, demonstra um
plus
de reprovação social da conduta e elevada intensidade do dolo norteador do comportamento com que atua, a justificar a valoração negativa da
conduta social
.

Nesse sentido, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu que “
Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas em 1/6 (um sexto) acima dos respectivos patamares mínimos legais, com base no desabono da conduta social do réu, escorreitamente valorada pelo fato de integrar facção criminosa em que exercia papel não só de gerência, mas também de disciplina
” (N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023). Destaquei.

Desta feita, evidente que as reprimendas basilares do apelante
GABRIEL
, estabelecidas para os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, devem ser readequadas, afastando-se tão somente a depreciação do vetor judicial da
personalidade do agente
, mantendo-se, por outro lado, a valoração negativa da
conduta social
.

1.3.

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06:

Por fim, pretende o apelante
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
que seja aplicado em seu benefício a minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 1.343/06, uma vez que alega o preenchimento dos requisitos legais. Todavia, a
pretensão não comporta deferimento

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
não aplicou a referida causa de diminuição ao apelante
GABRIEL
, ao argumento de que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva e judicialmente deixam em evidência que se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa do Comando Vermelho, ocupando posto de relevância e confiança no grupo, exercendo a função de “disciplina”.

Com efeito, como já exposto anteriormente, os policiais que realizaram o flagrante foram uníssonos em afirmar em audiência que o ora apelante já estava sendo investigado há aproximadamente um ano por supostamente ser faccionado e praticar diversos outros crimes graves, como homicídio, tortura e tráfico de drogas, havendo, inclusive, um mandado de prisão em aberto em seu nome, mas que somente conseguiram detê-lo após um colaborador informar anonimamente que
GABRIEL
era constantemente visto em um conjunto habitacional conhecido como Vila do Chaves comercializando drogas na companhia de outros traficantes.

E, robustecendo tais provas, consta dos relatórios de busca e apreensão
(ID 199784189) e de investigação (ID 199784190 e ID 199772838) que o sentenciado está há bastante tempo envolvido com a mercancia espúria de drogas na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sendo membro de relevância e confiança da organização criminosa do Comando Vermelho, em que exerce a função de disciplina, aplicando as penalidades aos integrantes que descumprem as regras da facção e, inclusive, é “
citado no relatório número 2022.13.18992 por sendo suspeito pela autoria do homicídio de GUSTAVO BRITO CAMARGO em 20/03/2021 a mando do CV. (...) é responsável pela guarda das armas da facção comando vermelho, sendo que uma das armas de fogo que está na sua posse pertence ao agente penal Leandro Aparecido Barcellos, a qual foi furtada no dia 27/07/2022 conforme noticiado no boletim de número 2022.204582”
.

Nessa conjuntura, evidente que
GABRIEL
não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que não preenche os requisitos legais.

Fosse pouco, mantida nesta instância revisora a condenação dele, também, pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, impede-se que seja beneficiado com o comumente chamado ‘tráfico privilegiado’, pois
é cediço que a mera
“
condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito,
evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa
”.
(HC 520.526/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019) – Destaquei.

Portanto,
indefere-se

a pretensão defensiva nesse ponto.

1.4.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS DO CONDENADO
GABRIEL CASTRO RODRIGUE
S
:

Frente às modificações realizadas neste voto, passo a dosimetria das sanções impostas ao apelante
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
:

Tráfico de drogas

Na
primeira fase
, afastada a valoração negativa do vetor judicial da personalidade do agente, remanesce apenas a depreciação da conduta social, a qual deve recrudescer a pena base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, tal qual estabelecido no édito condenatório, atingindo, assim, o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, reconhecidas em prol do acusado as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, fixo a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, a teor do que preconiza a Súmula n.º 231 do STJ.

E, no
derradeiro momento
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fica a pena final deste delito em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

Associação ao tráfico de drogas

Na
primeira fase
, afastada a valoração negativa do vetor judicial da personalidade do agente, remanesce apenas a depreciação da conduta social, a qual deve recrudescer a pena base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, tal qual estabelecido no édito condenatório, atingindo, assim, o
quantum
de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, reconhecida em prol do acusado a atenuante da menoridade relativa e aplicada a fração de 1/6 (um sexto), fixo a reprimenda intermediária em
03 (três) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, a teor do preconizado na Súmula n.º 231 do STJ.

E, no
derradeiro momento
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fica a pena final deste delito em
03 (três) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa

Por derradeiro, aplicado o concurso material (art. 69, CP), entre os dois crimes, a pena final e definitiva de
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
fica readequada para
08 (oito) anos de reclusão
e
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Mantenho o regime inicial
fechado
, com fulcro no art. 33, §2.º, alínea
a
e §3.º, do Código Penal, uma vez que suas sanções basilares foram estabelecidas acima do mínimo legal, em razão da depreciação de um vetor judicial [conduta social].

No mais, ratificam-se os termos da r. sentença condenatória proferida em primeiro grau.

2.

RECURSO MINISTERIAL:

2.1.

DO AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO AO RÉU
MAURÍCIO RODRIGUES DE JESUS
:

Como única vertente recursal, pretende o i. órgão ministerial de primeiro grau o agravamento do regime prisional estabelecido ao sentenciado
MAURICIO RODRIGUES DE JESUS
para o fechado, ao argumento de que, conquanto a pena a ele imposta não tenha ultrapassado o patamar de 08 (oito) anos, as circunstâncias dos crimes cometidos
“
são extremamente graves e justificam a alteração do regime inicial para o fechado”.
Contudo,
sem razão!

Como é sabido, a teor do art. 33, §§ 2.º e 3.º c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/06, o condenado que for reincidente ou tiver em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria, recrudescida a pena base porque depreciado algum dos vetores judiciais, poderá ter a si estabelecido o regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
da sanção aplicado.

Sucede que no caso do ora apelado
MAURICIO
, além dele ser primário, na primeira fase da dosimetria não teve uma circunstância judicial negativada, ficando sua sanção basilar no mínimo legal.

Ademais, neste voto, restou absolvido pelo crime de associação ao narcotráfico, restando tão somente a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão.

Portanto, sem mais delongas, o regime inicial
semiaberto
é o legalmente previsto para a situação e se apresenta justo e adequado a
MAURICIO
,
não merecendo acolhimento o pleito ministerial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAURICIO RODRIGUES DE JESUS
, sendo

tão somente para
absolvê-lo
do crime tipificado no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06
, remanescendo apenas a condenação pelo delito previsto no
art. 33,
caput
, da mesma lei
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal.

Outrossim, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
GABRIEL CASTRO RODRIGUES
, apenas para
readequar as suas penas-bases
, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial pertinente à
personalidade
do agente, de modo que sua pena final e definitiva fica estabelecida em
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por fim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

No mais, ratifico os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 1002491-39.2023.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024